Tribunal: TJSP
Processo: 0001386-35.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Supremo Tribunal Federal que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Posicionamento que também restou consolidado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0001386-35.2018.8.26.0584; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Supremo Tribunal Federal que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Posicionamento que também

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Supremo Tribunal Federal que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Posicionamento que também restou consolidado no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001386-35.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante NEUZA
DE ANGELO SCAGNOLATO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram parcialmente o
julgado anterior V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001386-35.2018.8.26.0584 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001386-35.2018.8.26.0584
Apelante: Neuza de Angelo Scagnolato
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
Comarca: São Pedro
Voto no 34.795
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil. Supremo Tribunal Federal que julgamento
do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que
a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação
aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Posicionamento
que também restou consolidado no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 69/71, esta C. Câmara decidiu
pelo cabimento da correção monetária, desde a data dos vencimentos das
parcelas cobradas, e não da data do ajuizamento da ação, sem se referir,
entretanto, à aplicação da Lei no 11.960/2009.
A municipalidade, então, interpôs recurso especial a
fls. 74/84.
Tendo em vista o julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos
do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 107/110).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o
Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da
repercussão geral reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001386-35.2018.8.26.0584 -Voto no
3
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre
crédito do servidor, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no
11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001386-35.2018.8.26.0584 -Voto no
4
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o
crédito do autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, modifico parcialmente o julgado
para determinar que (i) em relação aos juros incida a Lei no 11.960/09, desde
a sua entrada em vigor; e (ii) em relação à correção monetária seja aplicado o
IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, deve ser aplicado o
critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ).
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR